Tribunal: STF
Processo: RE 1485273
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Nativa Importação e Exportação Ltda. - Me, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. DECRETO Nº 11.374/2023. REVOGAÇÃO DO DESCONTO INSTITUÍDO NO DECRETO 11.321/2022 EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). AUMENTO DE TRIBUTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. NÃO INCIDÊNCIA. EFEITOS IMEDIATOS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária em face da sentença que concedeu a segurança pleiteada pela parte autora, assegurando a ela o direito ao recolhimento da alíquota do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) nos termos do Decreto nº 11.321/2022, no período em que sucede à publicação do Decreto nº 11.374/2023, declarando direito à compensação dos valores recolhidos a partir de 01/01/2023. 2. Em seu apelo, a União alegou que o Decreto nº 11.321/2022 sequer teve vigência, pois foi editado em 30/12/2022, com previsão de entrada em vigor em 01/01/2023, mas as disposições nele contidas foram revogadas no dia 01/01/2023, pelo Decreto nº 11.374/2023. 3. Esta corte vem decidindo que a aplicação os princípios de anterioridade nonagesimal e anual, previstos no artigo 150 da CF, não são violados pela aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, pois a revogação ou diminuição de desconto não se confunde com aumento ou instituição de tributo. Afirmou que não houve violação ao princípio da anterioridade, pois as alíquotas não chegaram a ser reduzidas. Pugna pelo provimento do recurso, com a denegação da segurança. 4. A discussão repousa sobre a possibilidade de aplicação imediata ao Decreto nº 11.374/2023, reque revogou o desconto no pagamento do AFRMM, anteriormente concedido pelo Decreto nº 11.321/2022. 5. Esta corte vem decidindo que a aplicação os princípios de anterioridade nonagesimal e anual, previstos no artigo 150 da CF, não são violados pela aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, pois a revogação ou diminuição de desconto não se confunde com aumento ou instituição de tributo. Precedente desta Turma (PROCESSO: 08042257720234058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 12/09/2023). 6. Apelação e remessa necessária providas. Segurança denegada.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 149, 150, III, "c", e 195, § 6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. 



    Ademais, esta Suprema Corte já decidiu que a matéria versada no recurso, relativa à cobrança do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual reputo inocorrente afronta a dispositivo da Constituição da República. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ofensa reflexa e ao óbice da Súmula nº 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1417380 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.07.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Precedentes. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto ao possível alargamento da base de cálculo do AFRMM – demandaria o reexame da matéria legal (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1402224 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 16.08.2023)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante – AFRMM. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1413106 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 07.03.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente